Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738293-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DELTA CONSTRUÇÕES S.A RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. COBRANÇA. INTERESSE. PERDA. SUPERVENIENTE. CONTRATO ANULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DE DEVOLVER VERBA ANTERIORMENTE RECEBIDA. SENTENÇA TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS. FAZENDA. PÚBLICA. CRITÉRIOS. 1. A perda superveniente do interesse de agir (interesse processual) ocorre quando, durante a tramitação do processo, por algum motivo originado após a propositura da demanda, o processo não puder mais trazer o resultado almejado pelo autor, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Há perda do interesse de agir do autor de ação de cobrança com a superveniência de sentença transitada em julgado, em ação civil pública, que anula os contratos objeto da demanda e o condena a devolver ao réu todos os valores recebidos em decorrência deles, ante a ausência de utilidade no prosseguimento do feito. 3. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, além de seguir os critérios insertos no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, deve respeitar os percentuais indicados no art. 85, § 3°, incs. I a V, do Código de Processo Civil 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve um equívoco na extinção do processo sem julgamento de mérito, porquanto não ocorreu a perda superveniente do interesse de agir; b) artigos 17 e 18, ambos do CPC, sustentando que não poderia ter ocorrido a majoração dos honorários advocatícios, pois o recurso foi interposto por parte ilegítima; c) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, diante da desproporcionalidade do atual valor. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 55574805): "(...) A presente ação de cobrança tem por objeto a condenação do apelado ao pagamento do saldo remanescente pelos serviços prestados e não remunerados nos valores de: 1) R$ 13.452.353,39 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), referentes ao contrato n. 26/2010; e 2) R$ 2.875.886,89 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), oriundos do contrato n. 27/2010 (id 52771062). (...) Verifico que a sentença transitada em julgado, a par de declarar a nulidade dos contratos n. 26/2010 e 27/2010 e respectivos termos aditivo de repactuação, consignou expressamente a obrigação da apelante de devolver todos os valores recebidos em decorrência deles, sem que isso implique enriquecimento ilícito da Administração Pública. Concluo que houve perda superveniente do interesse de agir da apelante, uma vez que ela passou da condição de credora para devedora do apelado. Não há utilidade no prosseguimento da ação, pois a questão já foi decidida em sentença transitada em julgado." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Distrital 5.369/2014), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “verifica-se que a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 7/6/2024). Tampouco merece trânsito o inconformismo com relação à alegada violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Igualmente, o recurso não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021